Tribunal: TJBA
Processo: 8034236-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034236-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, na qual se alega fraude em contrato de financiamento não reconhecido, com pedido de exclusão de negativação e cessação de cobranças.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e excluir negativação decorrentes de contrato supostamente fraudulento.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está evidenciada por indícios consistentes de fraude, notadamente boletim de ocorrência, ausência de vínculo com o local da contratação e tentativa de solução administrativa sem resposta da instituição financeira.
4. Em se tratando de alegação de contratação inexistente, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio, à luz da responsabilidade objetiva e da teoria do risco do empreendimento.
5. O perigo de dano é evidente, pois a negativação indevida configura dano presumido, com repercussões na esfera creditícia e na honra do consumidor, agravadas pela continuidade das cobranças.
6. A reversibilidade da medida resta configurada, uma vez que a exclusão do nome dos cadastros restritivos pode ser restabelecida caso comprovada a legitimidade da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e excluir negativação quando presentes indícios de fraude em contrato não reconhecido. 2. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, em razão da responsabilidade objetiva e do risco do empreendimento. 3. A negativação indevida configura dano presumido e autoriza a concessão de medida liminar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3º, 1.019, I; CDC, arts. 14 e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8047717-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 02.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034236-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
THIAGO SANTOS LIMA
e como agravado
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator